Tribunal: STF
Processo: RE 481364
Classe: RE
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-10-09
Data de publicação: 2007-10-09

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MANDANDO DE
   SEGURANÇA. ORDEM GENÉRICA. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA.
1.      Não houve,
   no caso, concessão de ordem genérica pela via do mandado de
   segurança. Nele ficou definida a situação de imunidade tributária
   que impede o poder de tributar enquanto observados os requisitos
   da sua fruição.
2.      Agravo regimental a que se nega provimento.